Tribunal: TJDFT
Processo: 0738336-91.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0738336-91.2022.8.07.0001 RECORRENTE: THALYA FERREIRA DA SILVA OLIVEIRA, ERNESTO EUDES DA SILVA TENORIO RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Na petição de ID no 55577873, a recorrente THAYLA FERREIRA DA SILVA OLIVEIRA pugna pela desconsideração do recurso especial interposto no ID no 55531990, sob o argumento de que foi, erroneamente, juntada petição diversa. Ressalte-se que, diversamente do alegado pela recorrente, a petição apresentada no ID no 55531990 se refere ao presente feito, inclusive fazendo menção ao acórdão impugnado de ID no 544489451. Dessa forma, indefiro o requerimento formulado, porquanto o recurso especial interposto em primeiro lugar (ID no 55531990) é que será objeto de análise, em razão do fenômeno da preclusão consumativa, devendo ser desconsiderado, pela mesma razão, o apelo especial interposto posteriormente no ID no 55577877. Aguarde-se o transcurso do prazo para contrarrazões aos recursos. Após, retornem os autos conclusos para juízo de admissibilidade. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007